Tribunal: TJPA
Processo: 0020608-42.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020608-42.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA PERDA DE OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a sentença de extinção da ação de embargos de terceiro, ante a perda de objeto e ausência superveniente de interesse processual e condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. O juízo de origem agiu com acerto ao extinguir a ação de embargos de terceiro pela perda de objeto e ausência de interesse processual, com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista que a ameaça de constrição alegada pelo Recorrente não se concretizou, diante do recolhimento do mandado de citação e penhora e posterior extinção da ação de execução.

3. Ainda que se considere concretizada a alegada ameaça de constrição, tal circunstância ocorreu por desídia do Recorrente ao não realizar atualização cadastral do imóvel perante os cadastros do Município na ocasião da transferência de titularidade. Logo, pelo princípio da causalidade, deve o Agravante arcar com os ônus de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 85, § 10 e a Súmula 303 do STJ.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0020608-42.2011.8.14.0301)
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE BELÉM
, diante da decisão monocrática de id 12831098, que negou provimento ao recurso de apelação.

A Decisão Monocrática negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em decorrência da extinção da ação de embargos de terceiro, com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA (...)

Em razões de agravo interno, o Agravante aduz que há violação ao artigo 674 do CPC, pois diante da simples iminência de constrição de bens é cabível o ajuizamento de embargos de terceiro e que a expedição de mandado de penhora evidencia razões suficientes para o ajuizamento da ação, sendo, por esta razão, inadequado o entendimento de que não possuía interesse de agir.

Assevera que a própria medida liminar deferida na ação de embargos de terceiros evidencia a ameaça de constrição e o interesse de agir para o ajuizamento dos embargos de terceiro.

Assevera que, pelo princípio da causalidade e a teor do que dispõe o art. 85, § 10 do CPC, a sucumbência deve recair sobre o apelado, que deu causa ao ajuizamento da ação.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a sentença de extinção da ação de embargos de terceiro, ante a perda de objeto e ausência superveniente de interesse processual e condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Conforme registrado na decisão monocrática, foi ajuizada ação de execução fiscal pelo Agravado contra a Sociedade Educacional Ideal Ltda para cobrança de IPTU referente ao exercício do ano de 2006, tendo o Apelante ajuizado a ação de embargos de terceiro, insurgindo-se contra a ameaça de penhora do imóvel.

Contudo, consta na ação de execução que o mandado de citação e penhora foi recolhido após a informação ao oficial de justiça de que o imóvel estava sendo ocupado pelo Tribunal de Contas do Município (id. 42371583 - Pág. 27). Após isto, o exequente requereu a suspensão da execução, haja vista que o débito foi parcelado pelo executado (id. 42371583 - Pág. 30), posteriormente, encerrado o prazo de suspensão, houve a extinção da execução em decorrência do pagamento.

Esta circunstância evidencia o acerto do entendimento adotado pelo Juízo singular em extinguir a ação de embargos de terceiro por ausência de interesse processual, com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista que o mandado de citação e penhora foi recolhido, cessando a alegada ameaça de constrição do bem, que jamais se concretizou, uma vez que o processo foi suspenso e posteriormente extinto em decorrência do pagamento, inexistindo, portanto, razões para o ajuizamento dos embargos de terceiro com fundamento no art. 674 do CPC.

Ademais, não há comprovação de que a modificação na titularidade da propriedade tenha sido informada ao apelado antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, logo não há que se falar em irregularidade na pretensão da fazenda pública municipal, uma vez que a ação de execução possuía como objetivo a cobrança do débito de IPTU regularmente inscrito em dívida ativa.

Assim, ainda que se considere concretizada a alegada constrição, tal circunstância ocorreu por desídia do Recorrente ao não realizar atualização cadastral do imóvel perante os cadastros do Município na ocasião da transferência de titularidade. Logo, pelo princípio da causalidade, deve o Agravante arcar com os ônus de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 85, § 10 e a Súmula 303 do STJ:

Súmula 303 - Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Corroborando com o acima exposto, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. EMBARGANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM VIRTUDE DE SUA INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
Extinto o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, não se justifica a condenação de verba honorária em favor da embargante, visto que, com seu inadimplemento, deu causa à propositura da ação. Portanto, em vista do princípio da causalidade, os encargos sucumbenciais devem ser suportados pela embargante
. Recurso provido. (TJ-PR - APL: 0004216-78.2017.8.16.0004. Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 11/05/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE AUTOMÓVEL.
NÃO REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. EMBARGANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. SUCUMBÊNCIA RECURSAL
. A embargante ao deixar de comunicar ao DETRAN acerca da transferência da propriedade do veículo descumpriu o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, assumindo o risco de recair gravame judicial, o que de fato ocorreu. A embargante deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, o que impõe, pelo princípio da causalidade, a sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, na forma da Súmula 303 do STJ
. Ausência de resistência pela parte embargada. Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.452.840/SP. Sentença mantida. Apelo não provido. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte embargada majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AC: 50109985820208210008 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 20/08/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021)

Destarte, deve ser mantida a decisão agravada, que manteve a extinção da ação e a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024